Tribunal: TJSP
Processo: 2151250-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL. Ação que visa suspender leilões extrajudiciais anteriormente marcados por falhas na notificação dos devedores. Alienação fiduciária de bem imóvel dada como garantia de dívida. Interesse em se preservar o bem sem a realização do leilão como meio de assegurar a utilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL. Ação que visa suspender leilões extrajudiciais anteriormente marcados por falhas na notificação dos devedores. Alienação fiduciária de bem imóvel dada como garantia de dívida. Interesse em se preservar o bem sem a realização do leilão como meio de assegurar a utilidade do próprio processo. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil cumpridos. Decisão mantida. Recurso não provido.